Tribunal: TJES
Processo: 5001768-52.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001768-52.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTO SERVICO CANAA LTDA e outros
RECORRIDO: LEONARDO VIEIRA ANDRADE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001768-52.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
AUTO SERVIÇO CANAÃ LTDA. E AUTO SERVIÇO CANAÃ LTDA.

RECORRIDO:
LEONARDO VIEIRA ANDRADE

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA APRECIAÇÃO DO FEITO. INÉPCIA AFASTADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. DANOS AO VEÍCULO DO AUTOR. COMPROVADO O NEXO CAUSAL, DANO E CONDUTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVE DE INDENIZAR RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço dos recursos apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, relata o autor que após efetuar abastecimento do seu veículo, em fevereiro de 2022, por três vezes no posto de combustíveis da primeira demandada e que, logo em seguida, seu veículo apresentou problemas mecânicos causados por diesel supostamente adulterado. Por esse motivo, requer indenização pelos danos materiais, lucros cessantes (motorista), bem como danos morais.

Em contestação (ID 4635573) a primeira requerida,
AUTO SERVIÇO CANAÃ LTDA.,
incompetência do juizado, diante da necessidade de prova pericial, bem como a sua ilegitimidade para passiva e, no mérito, compreende pela improcedência dos pedidos indenizatórios.

Por sua a vez a segunda requerida, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, contesta (ID 4635595) alegando incompetência do juizado, ante a alegada necessidade de prova pericial, inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis, ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo, bem como impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito defende a total improcedência dos pedidos da inicial.

Ao apreciar os pedidos o juízo
a quo
assim concluiu:

Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para condenar as requeridas solidariamente a: a) restituírem ao autor o valor despendido com a aquisição de combustível, correspondente ao montante de R$ 998,03 (novecentos e noventa e oito reais e três centavos), com correção monetária a partir de cada desembolso (01/02/2022, 12/02/2022 e 16/02/2022) e juros de mora a partir da citação; b) pagarem ao autor a quantia de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais) referente à aquisição de peças e à mão de obra para reparo do automóvel, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação; c) pagarem ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data. Julgo improcedente o pedido de indenização por lucro cessante. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

Irresignada, a primeira requerida, interpôs recurso no ID 4635654, alegando desacerto do Juízo primevo pelos seguintes motivos: i) preliminar de incompetência - necessidade de perícia; ii) ausência de provas de nexo causa ensejador de danos materiais; iii) danos morais não configurados, bem como a sua minoração.

No mesmo sentido, recorre a segunda requerida (ID 4635660), sustentando necessidade de reforma da sentença pelos seguintes motivos: i) incompetência do juizado - necessidade de perícia; ii) inépcia da inicial por ausência de documento indispensável; iii) ilegitimidade passiva; iv) no mérito, a improcedência total do pleito.

Preliminarmente compreendo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrida são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica. Neste sentido, rejeito.

No que tange a legitimidade passiva, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante. Posto que a segunda requerida faz parte da cadeia de consumo, notório se faz a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que é a fornecedora do produto, como se extrai da prova de ID 4635556. Assim, rejeito a preliminar.

No que tange à inépcia alegada, no sentido de haver documentos essenciais, compreendo que o pleito recursal não subsiste. Em sentido oposto ao alegado pelo recorrente a inicial preenche os requisitos essenciais (art. 319, CPC), não restando configuradas quaisquer das hipóteses do art. 330, I, §1º, CPC. Dessa forma, rejeito as alegações da requerida.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito.

Observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Conforme termo de audiência de instrução, ID 4635643, ficou consignado o seguinte no testemunho de Guilherme Lopes Morais:

Inquirido pelo MM Juiz, às suas perguntas respondeu: “Que prestou serviços para o autor, efetuando a limpeza do tanque de combustível, e reparo de bomba e bicos injetores; que a sua conclusão era de que o combustível utilizado no veículo do autor encontrava-se irregular, causando ferrugem no tanque de combustível, bomba e no sistema de injeção; que tais ocorrências vem ocorrendo com frequência; que não tem formação técnica para análise de combustível, mas quando o mesmo foi retirado do tanque de combustível, foi visível a existência de água separada do diesel S-10; que a água ficou por baixo e o diesel por cima do recipiente”[...]

Desta forma, dos fatos narrados na inicial, corroborados pelas provas anexadas aos ID’s 4635558, 4635559, 4635557, 4635555 e 4635554, resta devidamente comprovado o nexo causal, bem como o dano que o requerente sofreu em decorrência do combustível adulterado fornecido pelas requeridas.

A jurisprudência assim caminha:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COMBUSTÍVEL ADULTERADO - DANOS AO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS- VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO

- A legislação consumerista consagra a responsabilidade de natureza objetiva do fornecedor de serviços, que prescinde da demonstração de prejuízos ou do elemento culpa, caracterizador em outras espécies de responsabilização civil.

-Provados os danos causados ao consumidor, decorrentes do combustível adulterado fornecido pelo posto apelante, impõe-se sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

-Para fixação do valor do dano moral há de se considerar as peculiaridades de cada caso, o caráter pedagógico da condenação, a vedação ao enriquecimento sem causa do indenizado, a proporcionalidade e a razoabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.178223-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2023)

Neste sentido coaduno com os fundamentos do Magistrado que assim fundamentou:

9. Do que consta nos autos, o demandante adquiriu o veículo FIAT DUCATO MAXICARGO, placa OYE8B74, do Sr. Genivaldo Rezende Carreiro, tendo sido ajustado, entre as partes, o pagamento de forma parcelada (ID 15012476). Observo, ainda, que o requerente utiliza o bem para trabalho, fazendo entregas, conforme notas fiscais de ID 15012488, ainda emitidas em nome do antigo proprietário do bem, e comprovantes de romaneio já emitidos em seu próprio nome, conforme se verifica no ID 18581115.

10. Os documentos apresentados pelo autor evidenciam que, nos dias 01/02/2022, 12/02/2022 e 16/02/2022, o consumidor fez abastecimentos no posto de combustíveis da primeira requerida, nos valores de R$ 300,00 (trezentos reais), R$ 325,02 (trezentos e vinte e cinco reais e dois centavos) e R$ 373,01 (trezentos e setenta e três reais e um centavo). Alega o demandante que, logo após os abastecimentos, o veículo apresentou falhas e teve que ser encaminhado para oficina mecânica, onde foi constatado defeito provocado por água no reservatório de combustível.

11. Como se depreende da nota fiscal de ID 15012486, o requerente pagou R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) à empresa G.L. Moraes – Revizzi Auto Vans ME para a realização dos serviços de limpeza do tanque, troca do tanque e serviço de injeção. Na nota fiscal, consta a seguinte observação:
“carro chegou apresentando falha no motor e muita fumaça. Foi feito o teste dos 4 bicos, que apresentou problema nos quatro devido a mistura de água, e danificou o tanque, tendo que trocar o tanque”
. O laudo do mencionado teste foi acostado no ID 15012485, evidenciando que o veículo foi analisado no dia 08/02/2022 pela oficina Vitória Service Diesel LTDA, que resultou em avaliação negativa dos componentes.

12. Além dos serviços acima indicados, o autor comprovou, também, que teve gastos com a troca de peças do automóvel. É o que se percebe na nota fiscal de ID 15012484, onde se vê que, em 11/02/2022, o requerente precisou comprar arruelas e bicos injetores remanufaturados, sendo 04 (quatro) unidades de cada, totalizando R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Assim sendo, atribuí o demandante às requeridas os prejuízos experimentados que, segundo ele, decorrem do vício no combustível adquirido (supostamente diluído em água).

13. Por outro lado, ambas as rés alegam que prezam pela qualidade do produto fornecido e que fazem testes periódicos e rigorosos de qualidade do óleo diesel, motivo pelo qual sustentam que não são responsáveis pelos danos experimentados pelo autor. Aduzem também que não é possível saber qual era o fluxo de abastecimento do veículo, de forma que o produto viciado poderia ter sido adquirido em qualquer outro posto de gasolina e ser oriundo de outra distribuidora.

14. Tendo em vista as alegações autorais, entendo ser cabível a aplicação da norma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, para modificar o ônus probatório em favor dos consumidores, com o fim de facilitar a defesa de seus respectivos direitos, ante sua evidente hipossuficiência técnica. Neste contexto, entendo que era ônus das demandadas demonstrarem que o diesel comercializado estava de acordo com os critérios estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em plenas condições de consumo.

15. Pois bem, observo que as rés trouxeram aos autos alguns relatórios de avaliação do produto comercializado. Nos Ids 16712611, 16712614, 16712615 e 16712617 a corré Auto Posto Canaã apresentou relatórios de visitas que indicando que o produto estava em condições próprias para a venda, porém todos eles dizem respeito a períodos diversos daquele que foi informado na peça de ingresso (01/02/2022 a 16/02/2022), posto que datam de 25/11/2021, 21/02/2022, 27/05/2022. De igual forma, o relatório apresentada pela demandada Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. diz respeito às vistorias realizadas entre 18/02/2022 a 21/02/202, 02/04/2022 a 11/04/2022 e 21/05/2022 a 27/05/2022, ou seja, também são posteriores aos fatos narrados pelo autor e, portanto, incapazes de comprovar a regularidade do combustível comercializado.

16. Por outro lado, em audiência de instrução e julgamento foi ouvida a testemunha Guilherme Lopes Morais, que trabalha como mecânico e foi o responsável pela avaliação do automóvel do autor. A testemunha confirmou que, ao analisar o veículo, constatou a existência de água no tanque do automóvel, decorrente de abastecimento com combustível irregular:[...]

Pela análise dos autos concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional por fato de responsabilidade dos Recorrentes, como consagrado pelo Juízo primevo.

No que concerne ao
quantum
estabelecido, R$ 5.000,00 (cinco mil), compreendo que resta proporcional e adequado, motivo pelo qual mantenho (Enunciado 32 do Colegiado Recursal).

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocável.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)